Tribunal: TJBA
Processo: 8017157-89.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8017157-89.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR-BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):FABRICIO DOS SANTOS SIMOES ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. INAPTIDÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. SUSPEITA DE FRAUDE OU IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Remessa Necessária de sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança, determinando a reativação da Inscrição Estadual da empresa Impetrante. A autoridade coatora declarou a inaptidão do cadastro com base em indícios de irregularidades cadastrais e suposta fraude/simulação, sem a prévia instauração de processo administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é lícito ao Fisco Estadual declarar a inaptidão da Inscrição Estadual de contribuinte com base em suspeitas de irregularidade ou fraude, sem a observância do prévio processo administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal garante aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV). A declaração de inaptidão da inscrição estadual é medida gravosa que impede o exercício da atividade empresarial, não podendo ser aplicada de forma sumária. A jurisprudência do STF e deste Tribunal de Justiça repudia a utilização de meios coercitivos oblíquos para a cobrança de tributos ou regularização fiscal (sanções políticas), conforme o teor das Súmulas 70, 323 e 547 do STF. A motivação do ato administrativo vincula a Administração (Teoria dos Motivos Determinantes). A alegação de fraude ou simulação exige comprovação inequívoca mediante processo administrativo regular antes da aplicação da sanção de inaptidão. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença confirmada em Remessa Necessária. Tese de julgamento: "É ilegal e viola o devido processo legal a declaração de inaptidão da Inscrição Estadual de contribuinte baseada em indícios de fraude ou irregularidade sem a prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa." Dispositivos legais relevantes citados: CF/88, art. 5º, LIV e LV; art. 170. Lei nº 12.016/2009. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 70, 323 e 547; TJ-BA - APL: 05059411520178050113; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80118642020198050000; TJ-BA - APL: 05264374720168050001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8017157-89.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Juízo Recorrente o JUÍZO DE DIREITO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, como Recorrida MS COMERCIAL MERCANTIL LTDA e como Interessado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07